Tribunal: TJDFT
Processo: 0719464-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Correta a homologação dos cálculos que incluem a cobrança de 10% (dez por cento) de multa e 10% (dez por cento) de honorários advocatícios previsos no art. 523, §1o e §2o, do CPC/15 sobre o débito remanescente, em razão do depósito ter sido efetuado pelo Agravante em valor menor ao executado e após o prazo para pagamento voluntário do débito exequendo.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.